Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726095-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO BETTIM JACOBI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta a decisão agravada: “A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma ível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição].” Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 16/12/2019, às 12h10]. No caso, os documentos apresentados pelo executado não demonstram uma realidade que se coadune com a alegação de hipossuficiência de renda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Aguarde-se o recolhimento das custas finais. Após, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se e cumpra-se.” - ID 241023784. Nas razões, o agravante narra: “O Agravante figurou como executado em cumprimento de sentença proposto pelo Banco exequente, mas desde o início não foram localizados bens penhoráveis, como atestado por diversas certidões negativas (BACENJUD, RENAJUD) e por sucessivas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial. Diante da inércia total do exequente por período superior a cinco anos, o Agravante, por meio de sua patrona, apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando de forma técnica e detalhada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. A tese foi acolhida integralmente, restando reconhecida a extinção da execução por culpa exclusiva do exequente, que não diligenciou minimamente para dar prosseguimento ao feito. Apesar de ter atuado com absoluta boa-fé e de ter sido parte integralmente vencedora, o Agravante foi surpreendido, na decisão final, com o indeferimento de seu pedido de gratuidade de justiça, fundado apenas em suposta ausência de comprovação de hipossuficiência, mesmo diante da documentação robusta acostada (declaração de IR, comprovantes de despesas familiares, certidões negativas de bens).” - ID 73427123, p. 3. Sustenta que “o Agravante encontra-se sem renda estável, com passivo acumulado superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), completamente desprovido de capacidade financeira para suportar quaisquer despesas processuais. Mais do que isso: foi preso civilmente por inadimplemento alimentar, permanecendo encarcerado por três meses, um marco fático inquestionável da sua miserabilidade atual. Tal prisão decorreu de absoluta impossibilidade material de cumprimento da obrigação alimentar, não havendo qualquer resistência dolosa ou fraude, mas sim uma realidade econômica intransponível, que comprova a ruína financeira enfrentada pelo Agravante.” - ID 73427123, p. 8. Diz que “A jurisprudência do TJDFT já se pronunciou, reiteradas vezes, sobre a hipossuficiência do ora Agravante. São decisões proferidas por diferentes Relatores, em diferentes Turmas, todas convergindo para um mesmo reconhecimento: o Agravante preenche os requisitos legais para fruição do benefício da gratuidade de justiça.” - ID 73427123, p. 9. Alega estarem satisfeitos os requisitos do efeito suspensivo: “Preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: • Probabilidade do direito: documentos que comprovam a hipossuficiência; • Perigo de dano: risco de inscrição em dívida ativa, protesto ou constrição patrimonial. Assim, requer o efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas finais até o julgamento definitivo do presente recurso.” - ID 73427123, p. 12. Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, e considerando a farta documentação probatória que revela de forma inequívoca a condição de extrema hipossuficiência econômica do Agravante, requer-se, com fundamento nos artigos 98, 99, 1.007, §5o do CPC, bem como nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição da República, que este Egrégio Tribunal de Justiça se digne a: a) Conhecer e processar integralmente o presente Agravo de Instrumento, afastando desde logo qualquer óbice formal ou necessidade de preparo, por se tratar de pretensão fundada em direito fundamental de acesso à justiça; b) Conceder efeito suspensivo para suspender imediatamente a exigibilidade das custas finais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §5o, do CPC, até julgamento definitivo deste recurso, prevenindo dano processual irreparável; c) Determinar que se certifique nos autos a suficiência da documentação acostada, reconhecendo a pertinência jurídica dos fundamentos que atestam a impossibilidade concreta de o Agravante suportar qualquer despesa processual sem prejuízo de sua subsistência e dignidade; d) Requerer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, deferindo de forma ampla o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos à data da propositura da execução, inclusive para fins de isenção de custas finais já lançadas; e) Subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento integral da gratuidade, que seja deferido o diferimento ou parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6o, CPC, considerando a hipossuficiência já demonstrada; f) Determinar a imediata intimação do juízo de origem para cumprimento de eventual decisão liminar, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; g) Reconhecer a dispensa do pagamento de quaisquer custas ou despesas processuais, inclusive em relação ao presente recurso, por força do direito constitucional do Agravante e da situação de vulnerabilidade já reconhecida por outros órgãos jurisdicionais” - ID 73427123, pp. 12/13. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, BANCO SANTANDER BRASIL S.A (agravado) ajuizou ação monitória em desfavor do agravante PEDRO BETTIM JACOBI (ID 56348485, autos de origem). Proferida sentença de procedência do pedido inicial com condenação do réu agravante ao pagamento R$ 156.225,33 corrigidos, além de custas finais e honorários de sucumbência (ID 56350757); trânsito em julgado em 07/7/2016 (ID 56350769); deflagrado o cumprimento de sentença pelo banco agravado em 03/8/2016 (ID 56350777). Infrutíferas as tentativas de constrição de bens, processo remetido ao arquivo provisório em 10/9/2018 , nos termos do art. 921 do CPC. (ID 56351275) Apresentada exceção de pré-executividade (ID 235745556), proferida sentença pela qual extinta a execução nos termos do art. 924, V do CPC[1], tendo sido o agravante condenado ao pagamento das custas finais. Requerida a concessão do benefícios da gratuidade de justiça, sobreveio a decisão agravada. Nesta sede, o agravante foi instado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira pelo despacho de ID 72833959: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. [...] Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros).” - ID 72833959. O agravante limitou-se a alegar que “Todos os documentos foram devidamente assinados eletronicamente e disponibilizados em formato PDF, atendendo integralmente ao disposto no art. 99, § 2o, CPC, e ao comando do despacho para comprovação da hipossuficiência econômico-financeira.” Não apresentou novos documentos. (ID 73463957). Como se vê da decisão agravada, indeferida a gratuidade de justiça, determinado aguardar o recolhimento das custas finais, e, na sequência, o arquivamento dos autos. Nenhuma indicação de risco efetivo eventualmente resultante de aguardar o julgamento pelo colegiado, que costuma ser célere, celeridade que afasta possibilidade de definição do alegado “perigo da demora.” Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: V - ocorrer a prescrição intercorrente Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora